Tribunal: TJES
Processo: 0000380-38.2018.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000380-38.2018.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RANIERY SAID SOAVE e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES
CÍVEIS
–
DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS
–
CONTRATOS BANCÁRIOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NULIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL – PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS PARA INFORMAR O INTERESSE NA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – INÉRCIA DO REQUERIDO – NUMERAÇÕES DIVERSAS PARA UM ÚNICO INSTRUMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – DEFERIMENTO
–
RECURSO
INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S/A
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO –
RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso concreto, as provas documentais coligidas pelas partes revelam-se suficientes para a análise da controvérsia, principalmente considerando que todos os instrumentos contratuais questionados pelos autores, assim como os compromissos de renegociação, encontram-se acostados aos autos, o que indica a desnecessidade de produção de demais provas.

2.
Ademais, de acordo com certidão juntada ao caderno processual, percebe-se que o
BANCO DO BRASIL S/A
foi devidamente intimado, por meio do causídico indicado, para manifestar eventual interesse na produção de outras provas, todavia, permaneceu inerte, o que reforça a higidez da r. sentença de primeiro grau que julgou antecipadamente o feito.

3.
Sobre a operação registrada sob o nº 12005383, verifica-se que embora instituição bancária afirme que refira-se ao contrato de nº 192.201.295, subscrito pelos requerentes na condição de fiadores, não há prova neste sentido, tendo em vista que no referido instrumento não há nenhuma alusão neste sentido.

4.
A r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto a distribuição dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que, sopesando os aspectos qualitativos e quantitativos dos pedidos iniciais, verifica-se que os autores sucumbiram da maior parte dos pedidos de desconstituição dos débitos apontados na exordial (êxito em relação a apenas dois dos seis contratos impugnados), bem como da integralidade do pleito de condenação do banco requerido ao pagamento de compensação por danos morais. Desse modo, deve ser o autor condenado ao pagamento de 3⁄4 (três quartos) das verbas sucumbenciais, devendo a instição bancária demandada arcar com 1⁄4 (um quarto), conclusão que repele o acolhimento das razões recursais apresentadas pelos autores.

5
.
Recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
conhecido e parcialmente provido. Recurso interposto por
RANIERY SAID SOAVE
e
FERNANDA PERES BONICENHA SOAVE
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e CONHECER do recurso interposto por RANIERY SAID SOAVE e FERNANDA PERES BONICENHA SOAVE para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o requerido
BANCO DO BRASIL S/A
e os requerentes
RANIERY SAID SOAVE
e
FERNANDA PERES BONICENHA SOAVE
interpuseram recursos de apelação cível em face da r. sentença de fls. 161/165, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais” movida em desfavor da instituição bancária, que julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais “tão somente para desconstituir os débitos relacionados aos contratos de nº 69042 e 12005383, condenando ainda o Requerido na obrigação de fazer atinente à retirada do nome dos Requerentes dos cadastros restritivos de crédito no que toca a tais contratos”.

O
BANCO DO BRASIL S/A
, em suas razões de fls. 176/187, sustenta, em síntese, que
(i)
não foi regularmente intimado sobre o despacho que determinou às partes a manifestação sobre a produção probatória, razão pela qual deve ser anulada a r. sentença de primeiro grau;
(ii)
“que é evidente que a operação nº 12005383 têm origem no contrato 192.201.295, portanto, inviável a desconstituição do débito” (fl. 185); e que
(iii)
sucumbiu de parte mínima dos pedidos, de modo que o autor deve ser condenado ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

Os requerentes
RANIERY SAID SOAVE
e
FERNANDA PERES BONICENHA SOAVE
, apelaram às fls. 204/205-verso, alegando, em suma, que sagraram-se vencedores em relação a maior parte dos pleitos, motivo pelo qual o banco requerido deve ser condenado ao pagamento da integralidade dos ônus da sucumbência.

Na instância originária,
RANIERY SAID SOAVE
e
FERNANDA PERES BONICENHA SOAVE
ajuizaram ação ordinária em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
sob a alegação de que seus nomes foram lançados indevidamente em serviço de proteção ao crédito.

Encerrada a instrução processual, o douto magistrado de primeiro grau desconstituiu os débitos relativos a dois dos seis contratos questionados pelos autores (nºs 69042 e 12005383), bem como rejeitou o pedido de condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso concreto, as provas documentais coligidas pelas partes revelam-se suficientes para a análise da controvérsia, principalmente considerando que todos os instrumentos contratuais questionados pelos autores, assim como os compromissos de renegociação, encontram-se acostados aos autos, o que indica a desnecessidade de produção de demais provas.

Ademais, de acordo com a certidão de fl. 158, percebe-se que o
BANCO DO BRASIL S/A
foi devidamente intimado, por meio do causídico indicado, para manifestar eventual interesse na produção de outras provas, todavia, permaneceu inerte, o que reforça a higidez da r. sentença de primeiro grau que julgou antecipadamente o feito.

Sobre a operação registrada sob o nº 12005383, verifica-se que embora instituição bancária afirme que refira-se ao contrato de nº 192.201.295 (fls. 127/128), subscrito pelos requerentes na condição de fiadores, não há prova neste sentido, tendo em vista que no referido instrumento não há nenhuma alusão neste sentido.

Outrossim, as telas sistêmicas que constam do bojo das razões recursais (fls. 183/184) também não são capazes de demonstrar o alegado, tendo em vista que as mencionadas numerações não estão vinculadas, aparecendo de maneira separada em cada uma das telas.

Por fim, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto a distribuição dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que, sopesando os aspectos qualitativos e quantitativos dos pedidos iniciais, verifica-se que os autores sucumbiram da maior parte dos pedidos de desconstituição dos débitos apontados na exordial (êxito em relação a apenas dois dos seis contratos impugnados), bem como da integralidade do pleito de condenação do banco requerido ao pagamento de compensação por danos morais.

Desse modo, deve ser o autor condenado ao pagamento de 3⁄4 (três quartos) das verbas sucumbenciais, devendo a instição bancária demandada arcar com 1⁄4 (um quarto), conclusão que repele o acolhimento das razões recursais apresentadas pelos autores.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação delineada,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada para condenar os autores ao pagamento de 3⁄4 (três quartos) das verbas sucumbenciais, devendo a instição bancária demandada arcar com 1⁄4 (um quarto). Na sequência,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
RANIERY SAID SOAVE
e
FERNANDA PERES BONICENHA SOAVE
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)